Tribunal: TJPA
Processo: 0809111-71.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809111-71.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: ALISSON JOSUE AMORAS MOURA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO) C/C DANOS MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO DA OPERADORA DE SAÚDE, MANTENDO A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ADALIMUMABE (HUMIRA). INSURGÊNCIA DA OPERADORA. PRELIMINARES REJEITADAS NA DECISÃO AGRAVADA. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO POR CANCELAMENTO DO CONTRATO, FRAUDE CONTRATUAL POR DOENÇA PREEXISTENTE E AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. ARGUMENTOS INSUBSISTENTES. AGRAVANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME
:
Cuida-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao seu Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo, por conseguinte, a decisão interlocutória do juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, ratificando tutela de urgência anteriormente concedida em sede de Juizado Especial, determinou à operadora o fornecimento do medicamento Adalimumabe (Humira) ao agravado, portador de Espondilite Anquilosante (CID M45). A agravante reitera as teses de perda de objeto pelo cancelamento do contrato, fraude na contratação por omissão de doença preexistente e ausência de urgência/emergência para o tratamento, buscando a reforma da decisão monocrática e, consequentemente, a revogação da tutela de urgência.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
Análise da correção da decisão monocrática que manteve a tutela de urgência para fornecimento de medicamento de alto custo. Discussão sobre a prevalência das teses da operadora de saúde (perda de objeto, doença preexistente e ausência de urgência) frente ao direito à saúde do beneficiário, à luz da documentação acostada e da jurisprudência consolidada. Verificação da suficiência dos argumentos trazidos no agravo interno para infirmar os fundamentos da decisão agravada.

RAZÕES DE DECIDIR
:

1.

A preliminar de intempestividade do Agravo de Instrumento originário foi devidamente afastada pela decisão monocrática, uma vez que o prazo recursal teve seu termo inicial com a ratificação da tutela de urgência pelo juízo da Justiça Comum, após o declínio de competência do Juizado Especial, momento em que a decisão se tornou recorrível, tendo a insurgência sido protocolada dentro do prazo legal.

2.

A tese de perda superveniente do objeto, em razão do cancelamento unilateral do plano de saúde por inadimplência, não prospera. A controvérsia sobre a causa do cancelamento é objeto de discussão, havendo nos autos fortes indícios de que o beneficiário foi vítima de fraude praticada por corretora autorizada pela própria operadora, não podendo ser penalizado por fato a que não deu causa. Ademais, o cancelamento do plano após a concessão de ordem judicial para custeio de tratamento configura conduta que, a princípio, atenta contra a efetividade da jurisdição e a boa-fé objetiva.

3.

A alegação de doença preexistente omitida no ato da contratação, a justificar a recusa de cobertura, é rechaçada pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 609, que estabelece ser “ilícita a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. Compete à operadora o ônus de realizar o exame prévio ou de comprovar inequivocamente a má-fé, do que não se desincumbiu.

4.

A necessidade e a urgência do tratamento com o medicamento Adalimumabe (Humira) estão devidamente comprovadas pelos laudos médicos acostados aos autos (Ids. 19889372, 20056137), que atestam ser o agravado portador de Espondilite Anquilosante (CID M45), doença crônica, progressiva e que causa dor intensa, sendo o fármaco prescrito essencial para evitar o agravamento da condição e a ocorrência de danos permanentes. A prescrição do médico assistente prevalece sobre a avaliação administrativa da operadora.

5.

É pacífico o entendimento de que o rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) possui natureza meramente exemplificativa, não podendo a operadora de saúde recusar cobertura a tratamento prescrito pelo médico como o mais adequado ao quadro clínico do paciente, ainda que não conste expressamente no referido rol.

6.

A parte agravante, em seu Agravo Interno, não apresenta argumentos novos ou elementos de prova capazes de infirmar os sólidos fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar a matéria já devidamente analisada e rechaçada, o que demonstra a ausência de desincumbência de seu ônus processual e impõe a manutenção do decisum.

DISPOSITIVO
: Recurso conhecido e não provido.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS
:

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 300, 1.003, §5º, e 1.021.

·

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), art. 6º, III.

·

Lei nº 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde), art. 35-C.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
:

·

Superior Tribunal de Justiça – Súmula nº 609.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 11ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 13/04/2026 e encerramento às 14h do dia 22/04/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 0809111-71.2024.814.0000, mantendo a decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que determinou o fornecimento do medicamento Adalimumabe (Humira) ao ora agravado, ALISSON JOSUE AMORAS MOURA.

A decisão monocrática agravada (Id. 20811341)
, afastou a preliminar de intempestividade do Agravo de Instrumento, bem como a preliminar de perda de objeto, e, no mérito, entendeu estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano, com base nos laudos médicos e na jurisprudência aplicável ao caso.

Em suas razões (Id. 21653698)
, reitera os argumentos do recurso originário, sustentando, em suma: a) a perda superveniente do objeto da ação, pois o contrato do agravado teria sido cancelado por inadimplência; b) a ausência de probabilidade do direito, em razão da omissão dolosa de doença preexistente (fraude contratual); c) a falta de perigo de dano, uma vez que não se configuraria situação de urgência ou emergência; e d) a irreversibilidade da medida. Requer, ao final, a retratação da decisão ou o provimento do recurso pelo colegiado para reformar a decisão e revogar a tutela de urgência.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 21523616)
, pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Relatados.

VOTO

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id. 2153702/04), preenchendo os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos.

Ausentes preliminares recursais e prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

O cerne da insurgência recursal repousa no acerto ou desacerto da decisão monocrática que manteve a tutela de urgência deferida em favor do agravado, a qual a agravante busca reformar reeditando as mesmas teses já ventiladas em seu Agravo de Instrumento.

Pois bem.

A decisão agravada abordou a controvérsia de forma minuciosa e em estrita conformidade com a jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça, não tendo a agravante se desincumbido do ônus processual de infirmar as razões de decidir ali expostas, cujos fundamentos adoto como parte integrante do meu voto, em prestígio à técnica da fundamentação
per relationem
(Id. 20811341):

(...) Relativamente à preliminar de intempestividade do recurso, afiguro insubsistente, pois ao tempo da concessão da medida liminar, o feito tramitava na 6ª Vara do Juizado Especial Cível e, portanto, era irrecorrível, a teor do Enunciado 15 do FONAJE (...). Nessa toada, com o declínio da competência em favor da Justiça Comum, houve a ratificação pelo juízo de origem (Id. 114238223), fato que tornou aquela decisão recorrível, legitimando a interposição desta insurgência. Inclusive, afiguro tempestiva, pois a respectiva intimação foi juntada aos autos em [XXX] (Id. 115645500), e a interposição ocorrida em [XXX], portanto, dentro do prazo legal (...). REJEITO A PRELIMINAR.

Quanto ao Juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e devidamente preparado (Id. 19889370/72) restando preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos.

No que concerne à preliminar de perda do objeto do feito originário, vislumbro igualmente inconsistente, porquanto além de não ter sido demonstrado até aqui que a parte ora agravante teria dado causa ao cancelamento do contrato, a questão ainda está sendo discutida nos autos do processo nº 0859613-18.2023.814.0301, o qual, a propósito, não identifico relação de litispendência, por possuírem causas de pedir remota distinta (...). Outrossim, REJEITO-A.

Inexistindo outras preliminares, avanço à análise meritória. (...) a análise do presente agravo está limitada apenas ao exame da presença ou ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada de urgência na origem, expostos no art. 300 do CPC, quais sejam, probabilidade do direito invocado e do perigo da demora.

Pois bem. Compulsando os autos, identifico que a parte agravada é beneficiária do plano de saúde mediante contrato com previsão para cobertura de despesas relativas à assistência médico-hospitalar, bem como que vem recebendo acompanhamento médico por apresentar quadro de doença autoimune, necessitando de medicamento a ela inacessível pelo elevado valor.

Dito isso, relativamente à tese recursal de lesão preexistente omitida pela parte autora/agravada, não merece agasalho, pois compete à operadora de plano de saúde a sua aferição quando da contratação, a teor do enunciado sumular 609 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 609-STJ: A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

Ademais, segundo a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é dado à operadora de plano de saúde se imiscuir no tratamento prescrito pelo profissional médico que acompanha o paciente. (...)

Quanto ao perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, tenho que a ponderação entre o direito patrimonial da parte agravante (disponível) e o direito à saúde da parte agravada (indisponível), resta extreme de dúvidas que deve prevalecer o segundo, respectivamente, privilegia-se o direito à vida. (...)

Forte nessa premissa, afiguro caracterizada a urgência no fornecimento da medicação pleiteada, evidenciando-se que a negativa do procedimento colocará a vida da paciente em potencial risco, fato que estiola o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, constitucionalmente preconizado.

Portanto, não tendo a parte agravante logrado êxito em se desincumbir do ônus processual de infirmar as razões de decidir do juízo de origem, tampouco de demonstrar a probabilidade do direito vindicado, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

À vista do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO A ELE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos tal como lançada (...)

Com efeito, a agravante não logrou êxito em demonstrar qualquer desacerto na decisão monocrática. Os argumentos trazidos no presente Agravo Interno são mera reiteração das teses já exaustivamente analisadas e rechaçadas.

A questão da perda de objeto pelo cancelamento do plano foi corretamente afastada, pois as circunstâncias que levaram à rescisão são controversas e, ao que tudo indica, decorreram de falha na prestação de serviços de terceiro (corretora) que atuava em nome da operadora, não podendo o consumidor ser prejudicado. A suposta fraude na contratação, por sua vez, esbarra na Súmula 609 do STJ, sendo ônus da operadora, e não do consumidor, a verificação prévia do estado de saúde do contratante.

Por fim, a urgência está cabalmente demonstrada pelos relatórios médicos (Ids. 19889372, 20056137) que instruem o processo, os quais são claros ao indicar a necessidade do tratamento para controle de doença crônica e progressiva, não cabendo à operadora questionar a prescrição do profissional que assiste o paciente.

Da análise das razões do agravo interno, vislumbro que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo ou prova capaz de modificar o entendimento já exarado, limitando-se a reprisar teses já devidamente rechaçadas na decisão combatida, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus processual de infirmar os sólidos fundamentos da decisão recorrida.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante de que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE
Relator

Belém, 27/04/2026